Tribunal: TJDFT
Processo: 0751611-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751611-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726747-68.2023.8.07.0001, promovido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 202871457 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, ao fundamento de que não houve nulidade na citação efetuada e de que os cálculos apresentados pela agravada estão em conformidade com o título executivo judicial, não havendo que se falar em excesso na cobrança. Em suas razões recursais (ID 66891712), a agravante afirma que a agravada utilizou o INPC como índice de correção monetária para a realização do cálculo da execução, quando o correto seria a utilização da Taxa SELIC, conforme entendimento jurisprudencial firmado nos Temas Repetitivos 99, 112 e 176 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Ao final, a agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de se determinar a reforma da r. decisão recorrida, ordenando-se a utilização da Taxa SELIC como índice de correção monetária no cálculo da execução, bem como a realização de novo cálculo por este eg. Tribunal de Justiça. Preparo recolhido (IDs 66891716 e 66891717). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 14:12:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora